Tribunal: TJMMG
Processo: 2000263-40.2024.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo n. 2000263-40.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 10/03/2025 Publicação: 20/03/2025 Decisão: majoritária Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. EMBARGOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos infringentes interpostos pelo Ministério Público contra acórdão que, por maioria, manteve a absolvição do militar do crime de lesão corporal, tipificado no art. 209 do Código Penal Militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a entrada em domicílio de civil, em diligência policial, sem o consentimento do morador e sem mandado, configurou crime de violação de domicílio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os policiais militares procederam à medida invasiva do domicílio baseados nas informações de que o imóvel seria do gerente do tráfico de drogas naquela localidade, bem como de que, naquela data e naquele local, haveria o recebimento de um carregamento de drogas que seriam distribuídas na região. 4. A jurisprudência do STF, registrada no Tema 280 de Repercussão Geral, estabeleceu que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 5. Havendo fundadas razões, justificadas a posteriori, de que, dentro da casa, estava uma circunstância de flagrante delito de tráfico de entorpecentes, não há que se falar em crime de invasão de domicílio. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. _____________ TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 5º, XI. Lei 13.869, de 5 de setembro de 2019, art. 22. Código Penal Militar, art. 72, inciso II; art. 226, §§1º e 2º. Código de Processo Penal Militar, art. 437, “b”; art. 439, “b” “. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno (Tema de Repercussão Geral n. 280), DJe 5/11/2015. STF, RE 1491517 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. em 14/10/2024. (Desembargador Jadir Silva, relator) V.V. - EMBARGOS INFRINGENTES – CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SUBSIDIÁRIO AO CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE – IMPUTAÇÃO DESCRITA COM CLAREZA NA DENÚNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA – ATUAÇÃO POLICIAL QUE DEVE SER ORIENTADA PELA ESTRITA LEGALIDADE – EMBARGOS PROVIDOS PARA MANTER A DECISÃO PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em negar provimento aos embargos infringentes. Vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha. RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes opostos pelo Ministério Público, insurgindo-se contra o acórdão proveniente da colenda Primeira Câmara que, por maioria de votos, deu provimento aos recursos de apelação dos réus, para reformar a sentença e tornar sem efeito a desclassificação para o crime do art. 226, §§ 1º e 2º, do Código Penal Militar, mantendo a definição única quanto à prática do delito do art. 22 (invasão de domicílio) da Lei n. 13.869/19, e, quanto a este, absolver os réus, com fulcro no art. 439, “b”, do CPPM, pela atipicidade da conduta, sendo vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, revisor, que negou provimento ao recurso (Evento 23 – ACOR1 dos autos do processo n. 2000079-12.2023.9.13.0003). Em suas razões recursais, o embargante aduz que, de acordo com a prova colhida, no dia 20/02/2020 os ora embargados, na condição de integrantes da guarnição da ROTAM, adentraram no imóvel onde reside Rafaela Milenna da Costa, situado na Rua Padre Argemiro Moreira, 714, bairro Paulo VI, Belo Horizonte, para realizar buscas e apreender objetos, sem, no entanto, possuírem autorização da moradora e sem portarem o competente mandado judicial ou qualquer outro documento que os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 legitimasse para esse ingresso, inclusive porque necessitaram saltar o muro da casa vizinha para possibilitar o acesso ao local. Aduz, ainda, que, ao tomar conhecimento do que estava acontecendo, Rafaela solicitou a sua irmã que se dirigisse à residência e acompanhasse as buscas realizadas pelos réus, o que, contudo, não foi por eles permitido, motivo pelo qual as apreensões registradas no REDS n. 2020-009080683-001 se deram sem a presença de quaisquer testemunhas (evento 1 - OUT5 - fls. 34/42 dos autos n. 2000544-55.2022.9.13.0003. Alega que, segundo o entendimento esboçado pelo desembargador Fernando Galvão da Rocha, voto então vencido, a prática do crime de violação de domicílio qualificado e com causa especial de aumento de pena foi descrita com clareza na denúncia, logo “os acusados puderam exercer com plenitude a defesa de seus interesses”; que o conjunto probatório “revela a ausência de fundadas razões para a entrada na residência”, já que inexistentes “elementos indicativos da ocorrência de flagrante delito, de desastre ou de necessidade para o socorro de moradores”, inclusive porque, se os acusados “possuíam informações seguras sobre a chegada de grande quantidade de drogas, deveriam ter pedido autorização judicial para a entrada na residência” (evento 23 dos autos n. 2000079-12.2023.9.13.0003 de 2ª instância). Ressalta que o entendimento esposado no voto vencedor não poderia prevalecer, considerando que a absolvição é sempre mais benéfica do que a desclassificação, porém o ato de se desclassificar um crime não significa atribuir qualquer tipo de prejuízo ao réu. Alega que, desde que a conduta objeto de desclassificação esteja narrada na peça exordial acusatória e constitua fato típico, antijurídico e culpável, a desclassificação deve se operar sob pena de ilegalidade e injustiça da decisão. Realça que, no caso concreto, a descrição da conduta típica na denúncia se deu com a seguinte redação: “De acordo com as provas colacionadas, na data referida, por volta das 17 horas, os policiais denunciados, durante suas funções em guarnição da ROTAM adentraram, através do muro da casa da vizinha, sem autorização e sem mandado judicial, no imóvel onde reside Rafaela Milenna da Costa” (evento 1 - DENUNCIA1 dos autos n. 2000079-12.2023.9.13.0003 de 1ª instância). Ressalta o fundamento do voto vencido de que a exordial acusatória imputou aos ora embargados o delito de abuso de autoridade com a finalidade específica prevista na Lei n. 13.869/2019 e também a conduta de invadir/adentrar, clandestina/astuciosamente, sem mandado judicial ou outra maneira que legitimasse o referido ingresso, sendo certo que a desclassificação operada em 1º grau “nada mais é do que um julgamento de procedência parcial da acusação” (evento 23 dos autos n. 2000079-12.2023.9.13.0003 de 2ª instância). Conclui que não se pode afirmar a impossibilidade de desclassificação por ser a absolvição mais benéfica, porquanto a desclassificação encontra pleno respaldo na lei processual penal militar (art. 437 do CPPM). Requer a admissão e o provimento dos presentes embargos infringentes, a fim de que sejam restabelecidas as condenações dos 3º Sgt PM André Chaves da Rocha, Cb PM Jefferson Martins da Cruz e Cb PM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Sanderson Gonçalves Dias à pena de 8 (oito) meses de detenção, para cada um, em regime aberto, como incursos nas sanções do artigo 226, §§ 1º e 2º, combinado com o artigo 72, inciso II, ambos do Código Penal Militar, nos termos do voto vencido (Evento 1 – INIC1). Em contrarrazões de evento 14, o 3º Sargento PM André Chaves da Rocha alega que existem previsões legais para a aplicação da desclassificação que não foram consideradas, bem como que o prejuízo, nos presentes autos, se constitui diante do reconhecimento da impossibilidade de condenação nos moldes da denúncia e em razão de a desclassificação ter ocorrido sem requerimento do Ministério Público. Sustenta que, ao fundamentar a desclassificação, o juiz de direito substituto da 3ª AJME utilizou jurisprudência deste Tribunal Militar e do Superior Tribunal de Justiça, além da Súmula n. 5 do Superior Tribunal Militar, que narra a possibilidade da desclassificação mesmo sem manifestação do representante do Ministério Público, desde que importe benefício para o réu e conste da matéria fática. E, por essa razão, há necessidade de que a desclassificação venha a beneficiar o réu. Afirma que, após o reconhecimento da ausência de comprovação do dolo especifico para a configuração do crime de abuso de autoridade, a desclassificação configuraria um prejuízo aos acusados, os quais poderiam ter extinta a punibilidade pela atipicidade e passariam a ter um decreto condenatório. Argumenta que, durante a instrução processual, não se discutiu se os embargados tinham a intenção livre e consciente de violar domicilio, como dolo geral, mas com os elementos específicos de praticar abuso de autoridade. Argumenta, ainda, que a legislação castrense estabelece como indispensável o requerimento pelo Ministério Público, para que o Conselho de Justiça possa dar definição jurídica diversa da descrita na denúncia (art. 437, “b”, do CPPM). Aduz que a previsão legal nos conduz a uma única interpretação de que, ausente o requerimento do Ministério Público, a desclassificação tem o condão de gerar surpresa para a defesa, mitigando o contraditório e a ampla defesa e gerando prejuízo ao acusado. Requer seja o presente recurso julgado improvido, com a manutenção do voto vencido, deixando intocado o acórdão deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, que decidiu pela absolvição do embargado. Em suas contrarrazões de evento 15, o Cabo PM Jeferson Martins da Cruz e o Cabo PM Sanderson Gonçalves Dias arguiram, preliminarmente, haver a proibição de embargos infringentes manejados pelo Ministério Público contra acórdão favorável ao réu. Nesse aspecto, salientam que o art. 538 do Código de Processo Penal Militar não se aplica à espécie porquanto a sua previsão se limita à oposição de embargos pro societate contra as sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar e “não é cabível na instância recursal remetida”. Argumentam que, ainda que se considere cabível a oposição ministerial de embargos infringentes e de nulidade ao acórdão, tal recurso somente poderá ser manejado para fazer prevalecer a decisão minoritária em favor do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 réu, não podendo ser utilizado para que ele seja prejudicado depois de estabelecida uma decisão majoritária favorável. Requerem o não conhecimento dos embargos infringentes devido ao não preenchimento dos requisitos de admissibilidade, ficando prejudicado o mérito. Alegam a ilegalidade da desclassificação do crime realizada em primeira instância e mantida pelo voto vencido. Aduzem que a proposta de desclassificação deve ser formulada pelo Ministério Público em alegações escritas e, depois, entregue ao juízo competente para que seja apreciada e para que a Defesa Técnica tenha a oportunidade de se manifestar em relação à aplicação do instituto. Afirmam que a legislação processual castrense é explícita ao condicionar o efetivo contraditório à aplicação do instituto em análise, dispondo que o Ministério Público formule expressamente a emendatio libelli em alegações escritas e, caso o órgão acusatório não o faça, o juízo está impossibilitado de operar a desclassificação, restando as opções de condenar o réu conforme o previamente requerido ou de absolvê-lo. Aduzem que, no acórdão embargado, sob o entendimento dos votos vencedores, houve o reconhecimento da ilegalidade da desclassificação operada pelo juízo a quo e, consequentemente, a necessidade do procedimento específico para a aplicação do instituto debatido, algo que o legislador castrense fez questão de detalhar e que, portanto, deve sempre ser observado no âmbito do processo penal militar. Sobre o mérito da imputação criminal expressa na denúncia, os embargados sustentam a manutenção da absolvição do crime de violação de domicílio (art. 226, §§1º e 2º, do CPPM) devido à inexigibilidade de conduta diversa (art. 439, letra “d”, do CPPM). Nesse ponto, afirmam que, durante uma diligência policial, ao se identificarem como policiais no portão da residência, avistaram um indivíduo fugindo pela laje. Narram que, como pode ser depreendido do depoimento do 1º Ten PM Fabrício Âmbar, testemunha arrolada pela Defesa Técnica e que foi ouvida em audiência, no dia 14 de novembro de 2023, às 15h20min (Evento 157 AUDIO_VIDEO3), a residência em que os embargados se viram no dever de invadir era morada de um traficante de drogas extremamente perigoso, que, à época dos fatos, cumpria medida socioeducativa por porte ilegal de armas e gerenciava o tráfico de drogas na região. Informam que João Vitor da Costa, à época dos fatos, era alvo do Grupo de Intervenção Estratégica (GIE) do Ministério Público, e não um simples menor infrator; que o grupo criminoso que ele integrava já era conhecido e monitorado pelo serviço de inteligência da PMMG, conforme se vê no organograma juntado aos autos; e que os militares agiram com base em um alerta cujo conteúdo apontava para o grande número de drogas escondidas na casa e para o monitoramento feito nela via câmeras de segurança, que serviram justamente para inibir a atividade policial. Narram que, diante da fuga de um indivíduo que estava dentro da casa, os interessados não tiveram escolha senão adotar a medida invasiva, uma vez que, ao perderem um eventual abordado, acreditavam que outros elementos se encontravam homiziados na residência, juntamente com as TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 drogas que estavam armazenando para traficância. Nesse aspecto, salientam que o resultado da ocorrência foi a apreensão de entorpecentes, dinheiro e cadernetas contábeis da venda de drogas, sinais claros de traficância. Citaram um precedente do excelso Supremo Tribunal Federal (STF), Agravo Regimental no recurso extraordinário 1.447.090/RS, da relatoria do Ministro Flávio Dino, que reafirma o entendimento adotado no Tema n. 280 de repercussão geral de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. Firmaram-se na legalidade de suas atuações na ocorrência porquanto se viram obrigados a adotar a medida invasiva, uma vez que o indivíduo utilizou a laje da casa como rota de fuga. Alegaram ainda que, por estarem cientes de que a casa, à época dos fatos, era residência de um Grupo de Intervenção Estratégica (GIE) do Ministério Público, e, após não lograrem êxito na prisão do fugitivo, tentaram abordar outros indivíduos no interior da casa, porquanto estariam em flagrante delito de tráfico de drogas. Aduziram que o embargante alega que os embargados só foram capazes de adotar a medida invasiva por terem escalado o muro de uma residência vizinha, contudo, como pode ser depreendido do depoimento de Cátia Santos Alves, testemunha do Ministério Público que foi ouvida em audiência realizada no dia 22 de setembro de 2023, às 15h, isso não aconteceu porque seu marido havia plantado muitos cactos no local. Destacaram, por fim, a sua trajetória profissional na Polícia Militar, sustentando que atingiram o conceito máximo nas avaliações corporativas. Ao final, requereram o não conhecimento dos embargos infringentes, e, superada a preliminar arguida, o não provimento, para que seja mantida a decisão do v. acórdão, nos termos dos votos vencedores. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Trata-se de embargos infringentes opostos pela eminente Procuradora de Justiça contra o acórdão do recurso de apelação interposto pelas Defesas dos militares 3º Sgt PM André Chaves da Rocha, Cb PM Jefferson Martins da Cruz e Cb PM Sanderson Gonçalves Dias, nos autos da Ação Penal de n. 2000079-12.2023.9.13.0003. Consta dos autos que os embargados foram denunciados como incursos no art. 22 da Lei n. 13.869/19, em razão da narrativa fática seguinte: Consta nos autos que, no dia 20 de fevereiro de 2020, os DENUNCIADOS, em unidade de desígnios e propósitos, agindo com abuso de autoridade, invadiram/adentraram, clandestina/astuciosamente, a residência situada na rua Padre Argemiro Moreira, n. 714, bairro Paulo VI, nesta capital, sem autorização, sem mandado judicial e sem outra medida que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 legitimasse tal ingresso, onde realizaram buscas e apreenderam objetos. De acordo com as provas colacionadas, na data referida, por volta das 17 horas, os policiais denunciados, durante suas funções em guarnição da ROTAM adentraram, através do muro da casa da vizinha, sem autorização e sem mandado judicial, no imóvel onde reside Rafaela Milenna da Costa. Cientificada desse fato, Rafaela, solicitou à testemunha Rebeca que fosse até o local verificar os fatos, o que foi feito. Nesse contexto, mesmo tendo sido solicitado pela civil, os denunciados não permitiram que a irmã de Rafaela acompanhasse as buscas por eles realizadas, não sendo, portanto, as apreensões registradas no REDS 2000-009080683-001 (evento 1, doc.5), presenciadas por nenhuma testemunha. É importante ressaltar que que tal diligência foi feita sem quaisquer das condições que pudessem respaldar o ingresso dos militares no local. Restando, pois, comprovada a materialidade e autoria da infração, os denunciados ANDRE CHAVES DA ROCHA, JEFFERSON MARTINS DA CRUZ e SANDERSON GONCALVES DIAS infringiram o disposto no artigo 22 da Lei 13.869/19. Assim, recebida a presente, o Ministério Público requer a V. Exa. seja determinada a citação dos denunciados para responderem aos termos da presente ação penal, que se espera, ao final, culmine no acolhimento da pretensão punitiva, ora deduzida, para que os denunciados sejam CONDENADOS na forma legal, impondo-lhes as sanções previstas no artigo 22 da Lei 13.869/19. Após regular tramitação do feito, o meritíssimo Juiz de Direito Substituto decidiu por julgar parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público para condenar o Sgt PM André Chaves da Rocha, o Cb PM Jefferson Martins da Cruz e o Cb PM Sanderson Gonçalves Dias pela prática do crime de violação de domicílio, nos termos do art. 226, §§ 1º e 2º do Código Penal Militar, fixando a pena para todos os militares em 8 (oito) meses de detenção, com concessão da suspensão condicional da pena. Os réus apelaram. Em análise aos recursos interpostos pela Defesa, a colenda Primeira Câmara decidiu, por maioria, dar provimento aos recursos de apelação dos réus, para reformar a sentença e tornar sem efeito a desclassificação para o crime do art. 226, §§ 1º e 2º, do Código Penal Militar, mantendo a definição única quanto à prática do delito do art. 22 (invasão de domicílio) da Lei n. 13.869/19, e, quanto a este, absolver os réus, com fulcro no art. 439, “b”, do CPPM, pela atipicidade da conduta, sendo vencido o Desembargador Fernando Galvão da Rocha, revisor, que negou provimento ao recurso. Agora, a eminente Procuradora de Justiça busca fazer prevalecer o voto vencido da lavra do eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha, no sentido de se manter a condenação dos ora embargados. Após analisar com cuidado o caso, estou convencido de que os réus adentraram na casa de Rafaela Millena da Costa, sem mandado e sem o consentimento desta, em razão de uma diligência motivada por suspeita de flagrância de delito de tráfico de drogas, o que legitima a entrada forçada no domicílio da referida civil e, via de consequência, exclui o crime. Explico. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 A prova do ingresso dos militares, ora embargados, à residência da senhora Rafaela Millena da Costa é indubitável. Tanto a ofendida quanto os embargados declararam a existência de tal fato. Além da prova oral, corroboram com as declarações das partes as imagens acostadas no Evento 1-VÍDEO9 do Procedimento Investigatório Criminal do Ministério Público, Processo n. 2000544-55.2022.9.13.0003, e o Boletim de Ocorrência n. 2020-009080683-001, acostado nas folhas 34/42 do Evento 1, OUT5, dos autos do Processo n. 2000544-55.2022.9.13.0003, registrado no dia 20 de fevereiro de 2020. Nesse ponto, destaco o registro realizado pela civil e o histórico do BO 2020-009080683-001. Veja-se: 1) Reclamação registrada na Ouvidoria do Ministério Público de Minas Gerais por Rafaela Milenna da Costa (Evento 1 – OUT2, página 3, processo n. 2000544-55.2022.9.13.0003): Manifestante comparece à Ouvidoria para denunciar Policiais da ROTAM. Segundo informações, os policiais invadiram a sua residência, localizada à rua Padre Agemiro Moreira, 714, Bairro Paulo VI, provavelmente em busca de seu irmão, o João Vitor da Costa Silva, de 16 anos de idade. É importante citar que João Vitor teve problemas com a justiça há um ano, ficou preso por 15 dias e desde então, conforme relato, vem sendo, frequentemente, abordado pelos policiais no bairro. Em várias ocasiões os policiais bateram no adolescente, usaram spray de pimenta e já chegaram a ameaçá-lo de morte. Conforme imagens que serão anexadas a esta denúncia, no dia 19/02/2020, por volta das 17 horas, os policiais invadiram a residência acima citada, pulando o muro a partir do acesso à casa de um vizinho da residência. Os policiais não tinham mandado judicial e não permitiram que um familiar acompanhasse a busca, a saber a irmã da dona da casa. Rebeca Cristina Costa da Silva, que testemunhou o fato e estava no local com um bebê no colo. Na ocasião, teria solicitado aos policiais para acompanhá-los na busca dentro da residência, e, ainda, para pegar o cachorro de 3 meses que estava no local. Ambas as solicitações lhe foram negadas. Segundo informações, os policiais levaram do local os documentos pessoais do casal dono da casa (RG, título de Eleitor e CPF), o senhor Yuly do Prado Araújo e Rafaela Milenna da Costa, além de um total de 800 reais em dinheiro. Diante do exposto, solicita a intervenção do Ministério Público. 2. Histórico do Boletim de Ocorrência n. 2020-009080683-001, acostado nas folhas 34/42 do Evento 1 – OUT5, processo n. 2000544-55.2022.9.13.0003): Na data de hoje, durante turno ROTAM, esta guarnição ROTAM, sob o comando do SGT PM Chaves, recebeu informações dando conta de que na rua Padre Argemiro Moreira (Beira Linha), havia uma residência localizada no Beco entre os números 750 e 780, e que este imóvel seria do gerente do tráfico de drogas naquela localidade. A informação dava conta ainda de que o imóvel seria de dois andares e monitorado por circuito interno de TV, utilizado pelos traficantes para monitorar presença policial no local. Ainda de acordo com a denúncia, os traficantes atendiam pelas alcunhas de papudo e neném e que na data de ontem, 19/02/2020, esses indivíduos haviam recebido um carregamento de drogas que seriam distribuídas naquela região. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 De posse dessas informações, deslocamos para o local e ao adentrarmos no Beco, localizamos o imóvel que seria monitorado por câmeras de vigilância. Ao batermos no portão deste imóvel, por diversas vezes não fomos atendidos e em dado momento, passamos a ouvir barulhos, vindo dos fundos do imóvel. Neste momento este relator deslocou para os fundos do imóvel, enquanto o Cb PM Cruz e CB PM Dias permaneceram na frente da residência. Ao acessar a parte dos fundos daquele imóvel, foi visualizado por este relator, um indivíduo magro, trajando bermuda preta e sem camisa, posicionado em cima da laje do imóvel, e tão logo aquele indivíduo observou a presença deste relator, saltou de cima do imóvel, para o imóvel vizinho e passou a evadir pulando as demais residências, inclusive, acessando o imóvel da testemunha cadastrada em campo específico deste REDS, contudo, não foi possível abordar o indivíduo que conseguiu empreender fuga e não mais foi localizado. Posteriormente, ao acessarmos aquela residência, e proceder buscas no interior desta, localizamos pelo SGT em um dos quartos, mais precisamente dentro do guarda roupas um caderno com anotações típicas do tráfico de drogas, a quantia de R$ 740,00 (setecentos e quarenta) reais e um documento de identidade em nome do Yuri do Prado Araújo. Continuando as buscas, o CB PM Cruz, localizou em um suporte próximo à televisão, 7 (sete) invólucros plásticos contendo substância semelhante a maconha. Findada as buscas no interior da residência, quando nos retiramos daquele imóvel, um cidadão nos informou que quem havia evadido do imóvel seria a pessoa conhecida como Yuli e que este seria um dos gerentes do tráfico naquele local e que este indivíduo, juntamente com um indivíduo de nome João Victor, tinham costume de andar pela rua exibindo armas de fogo. Face ao exposto, apresentados nesta Delegacia os materiais apreendidos para providências de polícia judiciária. 2. 1 Dados complementares da citada ocorrência: A carteira de identidade apreendida e descrita no campo 1, na realidade pertence a indivíduo diferente daquele que foi qualificado como autor, possivelmente seu irmão, enquanto o autor foi qualificado como Yuri Prado de Araujo, MG – 17.957.129, o documento apreendido pertence a Yuli do Prado Araújo, MG 19.629.915. A autoria da conduta atribuída na descrição fática da denúncia também não pode ser negada. Os embargados foram os policiais envolvidos naquela ocorrência do dia 20 de fevereiro de 2020, na rua Padre Argemiro Moreira, 714, Bairro Paulo VI/Beira Linha. A discussão se restringe à justificativa para se adentrar à residência, sem mandado e sem autorização dos moradores. Bem. Sobre a existência de fundadas razões para a tomada de medida invasiva de domicílio, os militares trazem a versão de haver adentrado ao imóvel em virtude de continuidade de diligências para averiguações de denúncia de ocorrência de flagrância de delito de tráfico de drogas. Desde o Relatório de Investigação Preliminar, o 3° Sgt PM André Chaves da Rocha, o Cb PM Jefferson Martins da Cruz e o Cb PM Sanderson Gonçalves Dias trazem a versão contida no histórico do Boletim de Ocorrência, consistente na existência de uma denúncia anônima da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 traficância naquele endereço aliado ao fato de um indivíduo ter evadido do imóvel após avistar o 3º Sgt PM André Chaves da Rocha, motivo que os levaram à certeza da flagrância de um crime permanente de tráfico de drogas, justificando, assim, a entrada no imóvel. Em seu depoimento, em juízo, Rafaela Milenna da Costa – ofendida (AUDIO/VÍDEO2 do Evento 50, processo n. 2000079-12.2023.9.13.0003) – apresentou algumas informações importantes, quais sejam: o fato de que ela não estava no local; que ela foi avisada pela irmã que os policiais estavam na casa dela; que o irmão João Vitor estava morando com ela em razão do fato de estar prestando serviços próximo a sua residência por determinação de juízo criminal; que acreditava que os policiais estavam no local atrás de seu irmão; que seu irmão é perseguido pelos militares desde a sua apreensão enquanto menor; que pediu à irmã que fosse ao local porque acreditava que o irmão estava lá; que seu marido é um homem gordo e não seria ele a pessoa que evadiu do local; que o irmão dela estava na escola, fato que ela confirmou depois, através de uma ligação direta para João Vitor; que ela acompanhava as imagens das câmeras de sua casa pelo celular; e que mudou do imóvel logo após os fatos. Já a informante Rebeca Cristina Costa da Silva afirmou que foi chamada por vizinhos, os quais informaram que os policiais militares estavam dentro da casa de Rafaela; que os policiais fecharam o portão na cara dela e a empurraram; que o irmão não morava lá, e sim ficava lá de vez em quando; que não sabia o motivo da prisão do irmão; que a irmã tinha o monitoramento das câmera em seu celular; que a câmera acompanhava o movimento das pessoas; e que os policiais permaneceram muito tempo dentro da residência e estavam próximos uns dos outros no momento em que eles conversaram (AUDIO/VÍDEO1 do Evento 50, Processo n. 2000079-12.2023.9.13.0003). Quanto ao informante Yuli do Prado Araújo, este não trouxe maiores informações, apenas afirmou que não estava no local, porquanto não presenciou os fatos narrados na denúncia e confirmou que o cunhado João Vitor morava com eles, na casa supostamente invadida (AUDIO/VÍDEO2 do Evento 89, Processo n. 2000079-12.2023.9.13.0003). Já a senhora Cátia Santos Alves esclareceu que os policiais foram na sua casa no final da ocorrência, por volta das 19 horas, para proceder às averiguações, tendo, ainda, a arrolado, no boletim, como testemunha, a fim de que ficasse comprovado que eles não haviam invadido a sua casa (AUDIO/VÍDEO2 do Evento 128, Processo n. 2000079-12.2023.9.13.0003). Em seu depoimento, João Vitor da Costa Silva apresentou narrativa semelhante à apresentada por Rafaela Milenna. Divergiu somente da forma pela qual souberam que os policiais estavam em sua casa. Afirmou que um vizinho avisou sua mãe e que esta ligou para ele e para as irmãs, Rebeca e Rafaela. Afirmou, ainda, que, à época, cumpria prestação de serviço em razão de porte ilegal de arma, por ser menor, e que estava na escola no bairro porque fazia Educação de Jovens e Adultos (EJA) (AUDIO/VÍDEO3 do Evento 128, Processo n. 2000079-12.2023.9.13.0003). As versões da ofendida e dos informantes não se provaram verídicas. Há divergência desde a forma como tomaram ciência da presença dos policiais no imóvel até a forma como se deu a suposta invasão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 A senhora Rebeca faltou com a verdade em todo o momento de seu depoimento. Disse que foi empurrada pelos militares e teve a porta da casa fechada em sua cara. O vídeo trazido pela ofendida, acostado no Evento 1- VÍDEO9 do Procedimento Investigatório Criminal do Ministério Público, Processo n. 2000544-55.2022.9.13.0003, traz imagens claras do militar conversando, sem exaltação, com a senhora Rebeca e de o portão ter permanecido aberto quando o militar retornou à casa. O imóvel era todo monitorado por câmeras que acompanhavam os movimentos do local, conforme declaração dos policiais, da própria ofendida e dos informantes. As imagens eram observadas e controladas a partir do telefone da senhora Rafaela Millena, a suposta ofendida, quem, provavelmente, tomou ciência da movimentação na casa e avisou os demais familiares. Apesar disso, ela forneceu gravação em vídeo somente do momento em que o militar sai da casa para atender a irmã Rebeca e a tia da senhora Rafaela Milenna. É possível que as demais gravações das câmeras traziam o cenário completo encontrado pelos militares, inclusive a presença de uma pessoa no imóvel, além da parte detrás do imóvel e do momento da evasão do indivíduo (possivelmente João Vitor) e a entrada do 3º Sgt PM André no local. Se houvesse a apresentação completa da gravação, não teríamos dúvidas da regularidade da atuação dos militares. Nesse ponto, saliento que não me parece crível que João Vitor estivesse na escola, porquanto a ocorrência iniciou-se às 17 horas e as aulas do EJA são em período noturno, por serem voltadas para pessoas que trabalham. Os trechos das gravações não provam nada sobre o possível delito de invasão de domicílio. Serviram para isentar os militares de uma possível acusação injusta de agressão a uma pessoa grávida e com uma criança no colo, considerando o que foi declarado por Rebeca Cristina Costa da Silva. Quanto à veracidade dos fatos narrados na denúncia no sentido de que os ora embargados teriam, supostamente, utilizado o muro de uma vizinha, no caso a testemunha Cátia Santos Alves, para atingir a casa que foi alvo da medida invasiva, saliento que a citada vizinha testifica a não ocorrência da escalada (EVENTO 128 AUDIO_VIDEO2). Observe-se: Defensora Pública: Nós estamos aqui conversando sobre um fato que aconteceu no dia 20 de fevereiro de 2020, ou seja, lá no inicinho da pandemia, logo quando estavam descobrindo aquele Coronavírus, aquela confusão toda. Testemunha: Aham. Defensora Pública: Eu queria saber se, naquela data, alguém teria pulado pra casa da senhora, estragado o seu telhado... Alguém fugiu pelo muro da senhora ou pelo seu telhado? Algum vizinho? A senhora se lembra disso? Testemunha: Não. Defensora Pública: A senhora não lembra? Testemunha: Não é que eu não lembro. Eu vou contar pra senhora o que eu vi, entendeu? Defensora Pública: Sim. Testemunha: Foi num dia que eu estava em casa. Eu ainda não trabalhava... Se eu trabalhava era dando faxina, que eu ficava mais em casa. Eu comecei justo nessa época da pandemia. Então, o dia que eu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 tava em casa – era muita roupa pra lavar, os menino era bem menor, né? Eu lembro de parar um tanto de polícia na rua e aí – menino pequeno, né? Menino é curioso – eu já pus meus menino pra dentro, porque eu tenho uma parte de baixo na minha casa e a parte de cima – a parte de baixo é meu quarto -, e encostei o meu portão – em momento nenhum eu iria trancar o meu portão porque ninguém nunca entrou lá – e continuei no meu quintal normal, estendendo roupeira, aquela coisa toda. Isso era bem mais cedo, na parte da tarde. E tinha um movimento na casa do lado. Eu não sei que movimento era esse. Vi polícia lá. Se a senhora me perguntar por onde a polícia entrou eu não sei. Não sei se tinha ninguém na casa. Como eu falei, não conheço ninguém ali na casa do lado. Agora, se a senhora me perguntar se os policiais entraram pelos portões dele, eu não sei. Pelo meu muro não foi. Em momento nenhum eu vi alguém passar pelo meu quintal nem nada. Eu continuei fazendo o meu serviço naturalmente, porque eu não devo nada pra ninguém. Por volta das 7 horas da noite, dois policiais me chamaram no portão e perguntaram se podiam entrar. Eu autorizei. A conversa foi essa: “Dona Cátia, a senhora pode me emprestar essa sua identidade?”; aí eu perguntei: “pra quê?” – eu estranhei, né? -; “Não, só pra senhora testemunhar aqui que a gente não invadiu a sua casa, porque a gente tava na casa do lado”. Morreu o assunto. Fui lá, pra quê que eu ia esconder a minha identidade? Não tô fugindo da polícia. Fui lá e entreguei a minha identidade. E depois esse negócio de me chamarem pra depor. Não vim porque não tive tempo, não vi necessidade, aí chamaram a segunda vez e agora tô sendo chamada aqui. Depois disso eu não soube mais de nada, só disse que eu tava sendo intimada. Não conheço nem esses policiais, nunca vi mais gordo. Mas não sei dizer por onde eles passaram, mas na minha casa foi pelo meu portão. Inclusive, quando eles tavam saindo, meu marido tava chegando. Então foi tudo normal pra mim, entendeu? Defensora Pública: Só pra eu esclarecer melhor... Eu não tô querendo saber se a polícia entrou pela sua casa. Eu quero saber se alguém fugiu pela sua casa, ou seja, se alguém pulou o muro, estragou seu telhado... Testemunha: Não. Na minha casa, não. Inclusive, quando os policiais entraram eles deram uma olhadinha no meu quintal, né? Tem uma área lá de uma piscininha na laje pras crianças, uma piscina de plástico, uma caixa d’água. Aí eles entraram, ficaram olhando, eu acompanhei eles, fiquei do lado de cá onde eu estava, e aí eles só me pediram a identidade com essas palavras “é só pra depois não dizerem que a gente invadiu o quintal da senhora”, e isso já foi na hora que eles foram embora, umas 7 horas e pouca da noite. E realmente eles não tinham invadido, eles me pediram licença pra entrar. Agora, sobre a operação que teve lá eu realmente não sei. No meu quintal, graças a Deus, não entrou ninguém. Não vi ninguém passar, não vi ninguém pular. Inclusive, ele tá lá até hoje. Tá precisando trocar, mas não é porque ninguém andou em cima dele não. Defensora Pública: Teve algum cano quebrado? Testemunha: Não. Nada, nada. O que tem quebrado lá em casa é meus filhos mesmo. Mas não tem não, falando sério, nada. A testemunha Cátia Santos Alves informa que os militares estiveram na casa dela no final da ocorrência, por volta das 19 horas. Quando perguntada sobre a traficância naquela residência, na minutagem 13:45 e 14:50 (EVENTO 128 AUDIO_VIDEO2), a testemunha declarou: Advogado de Defesa: A minha pergunta é a seguinte... Vamos pensar só nessa época desse fato que a senhora contou aí, que foi esse dia que os policiais foram... É só nesse período. Vamos pensar aqui... TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Nessa época que eles foram na sua casa, pegaram a identidade da senhora pra poder registrar que tinham entrado com a sua autorização e não tinham invadido nada... Nesse período, o pessoal que morava nessa casa lá era, se você puder dizer, tinha algum envolvimento com a criminalidade? Você tinha notícias? Aquela região ali tem tráfico de drogas? Como é que que é? Se isso não for complicar a sua vida. Se você achar que vai, não precisa responder não. Testemunha: Prefiro não responder, senhor. Isso daí eu prefiro não responder não. Acho que o meu silêncio já disse. Prefiro não responder. Advogado de Defesa: Tá tudo bem, tá tudo certo. Nós entendemos. A meu ver, a ofendida e os informantes tentaram “demonizar” a atuação dos militares, buscando travesti-los de “perseguidores contumazes de um menor” (João Vitor); de corruptos, por terem apropriado de valores retirados do local da ocorrência, e de possíveis agressores de uma grávida com uma criança no colo. Já as Defesas dos militares embargados trouxeram uma gama de informações sobre as atuações necessárias naquele trecho da Beira Linha, no bairro Paulo VI, local considerado zona quente de criminalidade. A lisura da atuação dos militares iniciou-se pelo próprio Boletim de Ocorrência Policial, registrado com precisão de detalhes, inclusive o registro de apreensão de R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais), o documento do senhor Yuli Prado de Araújo e um caderno com anotações semelhantes àquelas de tráfico (Boletim de Ocorrência de n. 2020-009080683-001, acostado nas folhas 34/42 do Evento 1, OUT5, dos autos do Processo n. 2000544-55.2022.9.13.0003). Provaram que, segundo informações levantadas pela Polícia Militar e o Ministério Público, toda a família da ofendida integrava uma organização criminosa de tráfico de drogas (organograma sigiloso da Polícia Militar juntado nos autos da ação penal originária, no evento 133). Não bastasse, juntaram um Boletim de Ocorrência do dia seguinte aos fatos narrados na denúncia, 21 de fevereiro de 2021 (Evento 178, ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS2), que prova que as diligências continuaram porque ainda pendia a investigação sobre a chegada de uma grande quantidade de drogas naquela região. Naquele dia 21 de fevereiro de 2020, os policiais fizeram apreensão de mais materiais da dita traficância, agora relacionada com o senhor Yuri Prado de Araújo (irmão do senhor Yuli e cunhado de Rafaela, a suposta ofendida), quais sejam: vasto material para dolagem de drogas, uma faca, um coador de alumínio, duas balanças de precisão, um grampeador, 28 (vinte e oito) invólucros plásticos contendo substâncias semelhantes à maconha e um liquidificador com resquícios de substâncias semelhantes à cocaína. Julgo, por oportuno, transcrever o histórico da dita ocorrência: Na data de ontem, 20/02/2020, esta guarnição ROTAM, sob o comando do SGT PM Chaves, recebeu informações alusivas ao tráfico de drogas na rua Padre Argemiro Moreira, altura do número 750, e durante checagem das informações foi localizado materiais ilícitos, sendo registrado o REDS de número 2020-009080683-001. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Na data de hoje, 21/02/2020, esta guarnição recebeu novas informações alusivas ao tráfico de drogas na mesma localidade e referente aos mesmos indivíduos. Desta forma, de posse das novas informações, deslocamos novamente para a região onde planejamos uma operação em conjunto com a viatura de ROCCA, comandada pelo SGT PM Edwan, no intuito de surpreender os indivíduos na mercancia ilícita de drogas, sendo que desembarcamos da viatura em um ponto daquela localidade e realizamos deslocamento a pé, até conseguirmos acessar um loteamento existente no final da rua Paranavaí e que também tem acesso pela rua Padre Argemiro Moreira, altura do número 750. Ao nos aproximarmos de um imóvel indicado pelo denunciante como sendo o imóvel utilizado pelos traficantes para preparo de drogas ilícitas e reunião de indivíduos ligados ao tráfico de drogas, o CB PM Elias, ao verificar um fogão que estava do lado de fora do imóvel, localizou, dentro deste, uma sacola plástica contendo em seu interior, vasto material para dolagem de drogas, uma faca, um coador de alumínio, duas balanças de precisão, um grampeador e 28 (vinte e oito) invólucros plásticos contendo substância semelhante a maconha. Posteriormente, ao acessarmos o imóvel, foi localizado pelo CB PM Cruz e por este relator, um liquidificador com resquícios de substância semelhante a cocaína e um documento de identidade em nome de Mateus Henrique Alves. Cita-se que este imóvel fica em frente ao imóvel do indivíduo de nome Yuri Prado de Araújo, vulgo Neném, indivíduo este apontado como gerente do tráfico de drogas naquele local e apontado como autor no REDS de tráfico de drogas registrado em 20/02/20, com o número 2020-009080683-001. Cita-se também que o indivíduo cadastrado como autor neste REDS já fora preso em datas anteriores pelos crimes de roubo, receptação e ameaça, conforme consta nos REDS de números: 2017-013395882; 2018-02289682; 2018-037646464; 2017-023406252; 2017-015652523; 2018-009618980; 2017-022396888 e 2020-000204999. Em tempo, informamos que de acordo com moradores os indivíduos ligados ao tráfico de drogas, tem o costume de ostentar armas de fogo em via pública e o costume de expulsar moradores de suas residências para utilizarem estas para o tráfico ilícito de drogas. Por fim, destaco que a defesa demonstrou que, naquele mesmo endereço, permaneceu a traficância, descoberta por outra operação policial realizada em conjunto com o Ministério Público, nesta operação já com mandado de busca e apreensão, Boletins de Ocorrências n. 2020-0399779913-001, datado de 19 de agosto de 2020 (Evento 1 – OUT5, páginas 18/26) e n. 2020.048604259-001, datado de 07 de outubro de 2020 (Evento 1-OUT4, páginas 50/52 e Evento 1 – OUT5, páginas 1/9). No cumprimento da citada diligência do dia 19 de agosto de 2020, foram recolhidos 3 (três) câmeras de monitoramento, que estavam posicionadas na frente e nas laterais da casa; três liquidificadores contendo uma substância branca semelhante à cocaína; três cadernos contendo anotações de drogas e números de telefones; uma balança de precisão juntamente com uma porção de substâncias esverdeadas, semelhantes à maconha, que estavam dentro do quarto de João Vitor, irmão da suposta ofendida. No caso dos autos, percebe-se que os policiais militares, ora embargados, procederam à medida invasiva baseados na informação de que, na rua Padre Argemiro Moreira (Beira Linha), havia uma residência localizada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 no Beco, entre os números 750 e 780, e que este imóvel seria do gerente do tráfico de drogas naquela localidade; que o citado imóvel seria de dois andares e monitorado por circuito interno de TV, utilizado pelos traficantes para monitorar presença policial no local; que os traficantes atendiam pelas alcunhas de “papudo” e “neném”; e que, na data de 19/02/2020, esses indivíduos haviam recebido um carregamento de drogas que seriam distribuídas naquela região. De fato, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial (art. 5º, XI, da Constituição da República Federativa do Brasil). Por se tratar de uma norma limitada, de eficácia contida, o alcance interpretativo do inciso XI do art. 5º da Constituição Federal foi definido pelo excelso Supremo Tribunal Federal, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/2016), cujo Tema 280 de Repercussão Geral estabeleceu que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. Logo, no meu modesto entendimento, os embargados agiram sob o manto da legalidade e licitude, porquanto, após as diligências possíveis no entorno do imóvel, depararam-se com uma pessoa sobre a laje do imóvel, que, ao avistar o 3º Sgt PM André Chaves da Rocha, empreendeu fuga sobre as lajes dos imóveis, levando os embargados, com a certeza da traficância de drogas no local, a adentrarem na casa. Movidos por fundadas razões, justificadas a posteriori, de que, dentro da casa, estava uma circunstância de flagrante delito de tráfico de entorpecentes. Apesar da pouca quantidade de droga encontrada naquela ocasião, foram apreendidos dinheiro e um caderno de anotações, possivelmente utilizados para a contabilidade de tráfico. Em caso análogo, após várias discussões, o Supremo Tribunal Federal assim decidiu: EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INCS. X E XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. FLAGRANTE CARACTERIZADO. ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA PARA SE FURTAR À ATUAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROCEDENTES. 1. Como se evidencia pelos elementos incontroversos dos presentes autos, a conclusão do acórdão objeto dos presentes embargos de divergência diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, relativa ao Tema 280 da repercussão geral (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016). 2. Na espécie, os policiais realizaram a abordagem pessoal e a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 flagrante do crime de tráfico de drogas, após o embargado ter empreendido fuga para o interior da residência para se furtar à operação policial. Precedentes deste Supremo Tribunal. 3. Embargos de divergência procedentes. (RE 1491517 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024) Sendo assim, ratifico o entendimento esposado pela maioria da Primeira Câmara, mantendo a absolvição dos militares 3º Sgt PM André Chaves da Rocha, Cb PM Jefferson Martins da Cruz e Cb PM Sanderson Gonçalves Dias das imputações expressas na denúncia, com fundamento no art. 439, letra “b”, do código de Processo Penal Militar. Por todo o acima exposto, nego provimento aos embargos infringentes e de nulidade. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento aos embargos infringentes. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto proferido pelo eminente desembargador relator, para, igualmente, negar provimento aos embargos infringentes. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores. Pedindo vênia ao eminente relator, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento, para manter a r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. A desclassificação operada pelo MM. Juízo de primeiro grau de jurisdição é legal é deve ser aceita, nos termos do art. 499 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Cabe considerar, inicialmente, que a denúncia imputou aos acusados a prática da seguinte conduta: Consta nos autos que, no dia 20 de fevereiro de 2020, os DENUNCIADOS, em unidade de desígnios e propósitos, agindo com abuso de autoridade, invadiram/adentraram, clandestina/astuciosamente, a residência situada na rua Padre Argemiro Moreira, n. 714, bairro Paulo VI, nesta capital, sem autorização, sem mandado judicial e sem outra medida que legitimasse tal ingresso, onde realizaram buscas e apreenderam objetos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 A caracterização do crime de abuso de autoridade exige a atribuição da finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal. Tal requisito é acrescido pela Lei de Abuso de Autoridade aos que caracterizam o crime de violação de domicílio. No caso, o conjunto probatório não permitiu sustentar a imputação de tal finalidade específica. Contudo, a denúncia também imputou aos denunciados a conduta de invadir/adentrar, clandestina/astuciosamente, a residência situada na rua Padre Argemiro Moreira, n. 714, bairro Paulo VI, nesta capital, sem autorização, sem mandado judicial e sem outra medida que legitimasse tal ingresso, onde realizaram buscas e apreenderam objetos. Esta parte da imputação caracteriza o crime de violação de domicílio, que se apresenta subsidiário em relação ao crime de abuso de autoridade. Esta parte da imputação também é levada ao conhecimento do julgador e permite a caracterização do crime previsto no art. 226, §§ 1º e 2º, do Código Penal Militar. Estando a imputação descrita com clareza na denúncia, os acusados puderam exercer com plenitude a defesa de seus interesses. E, cabe ressaltar, os acusados se defendem dos fatos imputados na peça inicial do processo de conhecimento criminal. Em especial, quando se trata de condenação por crime subsidiário, que integra a descrição típica do crime principal, não há que se falar em surpresa para a defesa ou de restrição aos seus recursos defensivos. No caso, o crime previsto no art. 226 do Código Penal Militar é subsidiário em relação ao crime de abuso de autoridade, previsto no art. 22 da Lei n. 13.869/19. A desclassificação operada, que nada mais é do que um julgamento de procedência parcial da acusação, apenas reconheceu que parte da imputação formulada deve ser acolhida. O argumento da defesa no sentido de que a desclassificação não traz benefício aos acusados, data vênia, é manifestamente equivocado. Entre a opção de absolver e a opção de desclassificar, a absolvição sempre será mais benéfica e nunca será possível desclassificar. O preceito formulado pelo argumento é contraditório ao admitir a desclassificação e condicioná-la a um benefício que nunca ocorrerá diante da alternativa da absolvição. No caso, a questão não pode deixar de considerar a imputação da conduta desclassificada, subsidiária, formulada de maneira expressa na denúncia. Superada esta questão, cabe enfrentar o mérito da condenação. No caso, a entrada dos militares na residência de suspeito, sem o seu consentimento e sem mandado judicial, somente está autorizada nos casos de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, conforme disposto no inciso XI do art. 5º da Constituição da República. O conjunto probatório, muito bem examinado pelo digno magistrado sentenciante, revela a ausência de fundadas razões para a entrada na residência. Não há elementos indicativos da ocorrência de flagrante delito, de desastre ou de necessidade para o socorro de moradores. A defesa sustenta fundadas razões para o combate ao crime de tráfico de drogas. No entanto, se os militares possuíam informações seguras sobre a chegada de grande quantidade de drogas deveriam ter pedido autorização TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 judicial para a entrada na residência. A alegação defensiva não se ampara em elementos probatórios e, realmente, não merece qualquer credibilidade. Como bem observou o magistrado sentenciante, não há pertinência entre os elementos alegados pela defesa e a situação concreta na qual ocorreu a entrada dos militares na residência. Vejamos o que registra a r. sentença sobre o conjunto probatório: [...] é imperioso destacar que alguns dos objetos descobertos e que alegadamente justificaram a entrada no domicílio, em especial "material para embalagem de drogas, faca, coador de alumínio, balanças de precisão, grampeador, invólucros plásticos contendo substância semelhante a maconha" foram, em verdade, encontrados em imóvel distinto do objeto destes autos (situado na "Rua Paranavaí, n. 267", distando cerca de 500 metros, de acordo com pesquisa realizada no sistema GoogleMaps) e em dia distinto (dia seguinte aos destes autos), de acordo com o Boletim de Ocorrência juntado em Evento 178, ESPECIFICAÇÃO PROVA. Não há, portanto, como se utilizar tais objetos como evidência de flagrante, uma vez que os policiais, ao tempo da abordagem destes autos, realizada em imóvel diverso e no dia anterior, não teriam como saber da existência dos materiais alegadamente utilizados para traficância. Isso, porque as fundadas razões para a entrada devem ser contemporâneas à ação adotada, sob pena de se convalidar uma possível ilegalidade pelo achado fortuito de provas, o que não é possível, como já se destacou. Não se desconhece que, na abordagem policial objeto destes autos, também foram encontradas materiais relacionados ao tráfico de drogas ("buchas de maconha", dentre outros), mas tais objetos foram encontrados no interior da residência, após a entrada forçada não sendo visível do exterior e, como já asseverado, não podem ser aqui utilizados para convalidar a atuação policial ilegal. Com relação aos indícios que pudessem levar à fundada suspeita da ocorrência de crime, a r. sentença muito bem registra: [...] De acordo com as declarações prestadas pelo Sgt André Chaves da Rocha (Evento 01, OUT6, fls. 15/17do PIC), ele teria sido o único a visualizar um "indivíduo magro, trajando bermuda preta e sem camisa", que, ao avistar o militar, teria "pulado para outras casas, logrando sucesso na fuga". Ocorre que não há nenhuma prova nos autos que corrobore essa versão. Os demais militares alegam não ter visualizado esse indivíduo, tendo tão somente sido mencionado pelo Sgt André Chaves da Rocha, conforme boletins de ocorrência (Evento 01, OUT6, fls. 17, 21, 23 e 25) e depoimentos prestados em juízo pelo Cb Jefferson Martins da Cruz (Evento 172, ÁUDIO_VÍDEO3) e Cb Sanderson Gonçalves Dias (Evento 172, ÁUDIO_VÍDEO4). A Sra. Cátia Santos Alves, testemunha compromissada que estava em sua residência durante os fatos, declarou em depoimento não ter presenciado ninguém pulando o muro de sua casa, não se recordando de nenhum indivíduo fugindo (Evento 128, ÁUDIO/VÍDEO2), Também não há outras provas, como câmeras, testemunhas oculares, ou mesmo diligências realizadas pela Polícia Militar para comprovar que um indivíduo teria sido visto dentro da residência e empregado fuga. Ademais, e conforme a dinâmica narrada, se houvesse outras provas de que um indivíduo estaria no telhado e teria empregado fuga "pulando para outras casas", a conduta policial deveria ter sido de procurá-lo em outras casas, e não em sua residência. De fato, essa situação poderia ser considerada como suspeita, constituindo uma justa causa para adentrar em uma residência, mas isso se o indivíduo tivesse corrido e se escondido na própria residência a ser violada (como na jurisprudência acima colacionado do HC 169.788/SP), e não como ocorreu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 no caso concreto, segundo narrado pelo Sgt André Chaves da Rocha, em que o indivíduo teria "fugido pela janela e ganhado distância através dos terrenos vizinhos", conforme consta em sua defesa técnica (Evento 197). Como se pode constar facilmente, não houve justificativa para a entrada na residência da vítima. Se o suspeito, ao avistar a polícia, correu é possível aceitar que o policial corra em perseguição ao suspeito. Não há justificativa para entrar na casa do suspeito. Se outros elementos indicam que há drogas na casa, tais elementos deveriam ser levados ao conhecimento do juiz competente para autorizar a entrada na casa. Tais elementos não existiam, e a entrada na residência se deu de maneira ilegal. A decisão judicial sobre questões como a que ora nos ocupa a atenção deve transmitir a mensagem de que a atuação policial deve-se orientar pela estrita legalidade. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para manter a respeitável sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para negar provimento aos embargos infringentes. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de março de 2025. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator